Tribunal: TJPA
Processo: 0811988-95.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811988-95.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, CICLO CAIRU LTDA

APELADO: CICLO CAIRU LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS). CONFISSÃO IRREVOGÁVEL DA DÍVIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por ESTADO DO PARÁ e CICLO CAIRU LTDA contra decisão monocrática que negou provimento às apelações, mantendo sentença que extinguiu ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir decorrente da adesão ao REFIS e quitação do débito, com condenação da autora ao pagamento de honorários fixados em 3% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão ao programa de parcelamento fiscal e a quitação do débito afastam o interesse de agir, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se é devida a exclusão ou majoração dos honorários advocatícios, diante da alegação de bis in idem pela contribuinte e de sucumbência recursal pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão ao parcelamento fiscal constitui confissão irrevogável da dívida e implica comportamento incompatível com a pretensão de desconstituição do débito, acarretando a perda superveniente do interesse de agir.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que o parcelamento e pagamento do débito tributário extinguem a utilidade da tutela jurisdicional, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

A ausência de prova de vícios na confissão ou de nulidade do ato impede a rediscussão do débito, sobretudo quanto a aspectos fáticos.

Não se configura bis in idem na condenação em honorários quando não há comprovação de que a verba sucumbencial foi incluída e quitada no âmbito do parcelamento fiscal.

A aplicação do princípio da causalidade justifica a condenação da parte autora em honorários, pois sua conduta posterior ao ajuizamento esvaziou o objeto da ação.

A majoração dos honorários não é cabível diante da sucumbência recíproca em grau recursal e da adequação do percentual fixado (3%) aos critérios do art. 85 do CPC.

O valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável, não configurando irrisoriedade nem enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A adesão a programa de parcelamento fiscal configura confissão irrevogável da dívida e acarreta a perda superveniente do interesse de agir.

A ausência de comprovação de inclusão de honorários no parcelamento afasta a alegação de bis in idem.

A fixação de honorários deve observar os critérios de proporcionalidade e a eventual sucumbência recíproca, vedada a majoração sem vantagem processual exclusiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 393, 485, VI, 932, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; Lei Estadual nº 6.182/98, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1687052/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 30.11.2020; TJPA, AC 0028926-09.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.01.2020; TJPA, AC 0004413-45.2012.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811988-95.2017.8.14.0301

AGRAVANTE/ AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO/AGRAVANTE:
CICLO CAIRU LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam-se de
RECURSOS DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24184275 e 33675266)

interpostos por
ESTADO DO PARÁ e CICLO CAIRU LTDA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23570870 que conheceu e negou provimento aos recursos de APELAÇÃO interpostos pelas partes, mantendo a sentença proferida no 1º grau que extinguiu a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, decorrente da adesão da parte autora a programa de parcelamento fiscal (REFIS) e posterior quitação do débito tributário, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor da causa, na Ação de origem.

AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ (ID n. 24184275)

Em suma, o agravante aduz que deve ser majorada a verba honorária fixada, em razão da sucumbência da agravada, uma vez que fora interposto recurso de apelação e este foi julgado improcedente, nos termos do ID n. 23570870.

Contra este agravo houve contrarrazões (ID n. 24651104), onde a empresa agravada pugnou pelo
desprovimento
do recurso.

AGRAVO INTERNO DE CICLO CAIRU LTDA (ID n. 33675266)

Por sua vez, a CICLO CAIRU LTDA insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando, em síntese, a ocorrência de bis in idem, sob o argumento de que a verba honorária já teria sido quitada por ocasião da adesão ao programa de parcelamento fiscal, bem como sustenta a subsistência do interesse de agir, mesmo após a adesão ao REFIS, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Foram apresentadas contrarrazões (ID n. 35555700), onde o Estado pugnou pela improcedência do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento aos recursos de APELAÇÃO interpostos pelas partes, mantendo a sentença proferida no 1º grau que extinguiu a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, decorrente da adesão da parte autora a programa de parcelamento fiscal (REFIS) e posterior quitação do débito tributário, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor da causa, na Ação de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23570870):

“(...) Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso os apelantes insurgem-se contra decisão que julgou extinto o processo sem resolução do mérito considerando que, com o pagamento administrativo do crédito tributário, a presente Ação Anulatória de débito perdera seu objeto.

Analisandos os autos, observa-se que o apelante ESTADO DO PARÁ requereu a majoração do percentual de condenação de honorários de sucumbência por suposta inobservância da gradação constante no artigo 85, parágrafo 3º do CPC; e a empresa CICLO CAIRU LTDA aduziu que, embora tenha aderido ao programa de parcelamento do Estado, a sua adesão não configuraria a extinção da presente ação por falta de interesse de agir.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR CICLO CAIRU LTDA

A empresa autora CICLO CAIRU LTDA ajuizou a presente ação com o propósito de ver anulado o AINF nº 17201551000042-9.

Obteve medida liminar, mas resolveu, segundo documentos acostados em Id. 15293669 - Pág. 7-9, parcelar o débito constante do referido AINF (Parcelamento nº 002017090000686-9), consequentemente fazendo com que adimplisse, ainda que de forma parcelada, com o pagamento que inicialmente propôs ser anulado judicialmente.

Ressalto que o parcelamento de débito constitui em confissão de dívida e, de acordo com o art. 393, do CPC é irrevogável, não se admitindo no direito pátrio o comportamento contraditório. Art. 393. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação.

Em decisões recentes, o C. STJ decidiu que o parcelamento da dívida tributária constitui confissão de dívida que implica na extinção dos embargos à execução fiscal sem resolução do mérito por falta de interesse de agir.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO. CONFISSÃO DA DÍVIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na sentença, extinguiu-se o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir do embargante. No Tribunal a quo, negou-se provimento à apelação. Esta corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. II - O recurso especial não comporta seguimento. Com efeito, a parte recorrente não atendeu à caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, pois se exige, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018. III - Ainda que fosse superado esse óbice, no mérito, o recurso especial não comportaria acolhimento, considerando que, no caso, o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a adesão superveniente ao parcelamento importa reconhecimento extrajudicial da dívida, configurando perda superveniente do interesse de agir nos embargos à execução, diante da assunção de conduta incompatível com o ato de se opor ao interesse creditício. A propósito: AgInt no REsp 1.612.006/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/3/2018; AgRg nos EDcl no REsp 1.250.499/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2012; REsp 1.004.987/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8/9/2008; AgInt nos EDcl no AREsp 882.241/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º/10/2018. IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1687052 RJ 2020/0078491-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020).

Dessa forma, evidencia-se a falta de interesse de agir, superveniente, do autor, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A sentença teve como fundamento a confissão de dívida por parte do autor, considerando a adesão ao parcelamento do débito, o qual vem sanando as parcelas, estando assim, de acordo com o art. 393 do CPC, o qual prevê da seguinte forma: "A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação."

Assim, entendeu-se pela falta de interesse de agir por parte do autor, considerando que aceitou a dívida, e propôs pelo seu pagamento aderindo ao parcelamento e pagamento das parcelas.

Quanto ao fato de adesão ao parcelamento do débito, no mesmo sentido, vejamos precedentes deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. 1993 e 2011. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. CONFISSÃO DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RESTITUIÇÃO DO DÉBITO REFERENTE AO EXERCÍCIO FISCAL DE 2011. DOCUMENTOS ILEGÍVEIS E INSUFICIENTES PARA ATESTAR OS PAGAMENTOS. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- O cerne principal da controvérsia cinge-se em saber se há possibilidade de discutir o débito judicial do exercício de 1993, objeto de acordo de parcelamento já devidamente quitado, bem como a devolução da importância cobrada referente ao exercício de 2011. II- No contexto do caso concreto, percebe-se que as partes da relação jurídico-tributária celebraram acordo de parcelamento da dívida referente aos exercícios de 1993 a 2011. E como inerente aos acordos, houve manifestação convergente de vontade das partes envolvidas: do Fisco, que concedeu o parcelamento e do devedor, que aderiu espontaneamente ao acordo que lhe beneficiaria. III- Destarte, o STJ já sedimentou entendimento de que a adesão ao programa de parcelamento do débito tributário acarreta a perda superveniente do interesse de agir, eis que importa em confissão irrevogável e irretratável da obrigação pelo contribuinte. IV- Quanto ao pedido de restituição do débito tributário do exercício de 2011, entendo prejudicado sua análise, isso porque a ausência de demonstração satisfatória do adimplemento do débito, por conta da juntada aos autos de recibos e comprovantes de pagamento ilegíveis tornam-se insuficientes para comprovar as datas e valores em que realizados. Autora que não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 333, I, CPC/73. V- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 00289260920148140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 27/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça se manifesta no sentido de que a confissão do débito pelo contribuinte, com adesão ao programa de parcelamento e o pagamento da dívida, como no caso dos autos, impõe a extinção dos embargos à execução fiscal pela perda superveniente do interesse de agir.

2. Recurso não conhecido, pois prejudicada a análise.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE CURUÇÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal movidos em desfavor do ESTADO DO PARÁ.

Historiam os autos que, na petição inicial, o Município de Curuçá opôs Embargos à Execução em face do Estado do Pará em decorrência da Execução Fiscal de Dívida Ativa Tributária de n.º 2014570001451-4.

Alegou que a petição inicial é flagrantemente inepta, devido à exequente não ter cumprido com os requisitos determinados por Lei, especialmente por não apresentar cálculos de valores, limitando-se a informar que o tipo do tributo é o ICMS, no valor original de R$7.123,71 (sete mil cento e vinte e três reais e setenta e um centavos), cumulado com multa no montante de R$8.480,01 (oito mil quatrocentos e oitenta reais e um centavo).

Aduziu que a certidão de dívida ativa, em que pese a presunção de liquidez e certeza, pode ser elidida quando constatado que o título não cumpre todos os requisitos necessários, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 3º da Lei n.º 6.830/80.

Assim, defende que, em razão da ausência de requisitos de certeza e liquidez, deve ser anulado o título executivo.

(...)

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, entendo que comportam julgamento monocrático, consoante artigo 485, IV e VI, e artigo 932, III do CPC/2015, senão vejamos.

De início e sem delongas, verifico que o apelante informou a satisfação do crédito tributário, em razão do parcelamento da dívida, requerendo a extinção do feito.

Com efeito, o interesse de agir, assim como a utilidade processual, se caracteriza toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido, devendo ser analisado sob a perspectiva da necessidade da tutela jurisdicional.

Sobre o tema, Scarpinella Bueno leciona que "O ‘interesse de agir’ é a necessidade de se postular em juízo em busca de uma determinada utilidade. Este binômio ‘necessidade’ e ‘utilidade’ é o que caracteriza o instituto" (Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil - volume único. 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. Livro digital/E-pub).

Registre-se, ainda, que a falta de interesse de agir (interesse processual) é uma das condições da ação e, portanto, matéria de ordem pública que pode e deve ser conhecida, inclusive ex officio, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, a teor do art. 485, § 3º, do CPC.

Desta forma, constata-se no presente caso a falta de interesse de agir consubstanciada na ausência de utilidade da providência jurisdicional requerida. Isto é, inexiste um dos requisitos da ação, qual seja o interesse de agir.

Em outras palavras, tem-se a ausência do interesse de agir diante da desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça se manifesta no sentido de que a confissão do débito pelo contribuinte, com adesão ao programa de parcelamento e o pagamento da dívida, como no caso dos autos, impõe a extinção dos embargos à execução fiscal pela perda superveniente do interesse de agir.

(...)

Assim sendo, patente é a ausência superveniente do interesse de agir, o que impede o julgamento do mérito.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, IV e VI, e artigo 932, III do CPC/2015, não conheço do recurso, porquanto prejudicado, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00065275120178140019 14994834, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O Termo de Confissão de Débitos Fiscais e compromisso de pagamento da dívida por meio de parcelamento, devidamente assinado pelo executado, desnatura o interesse processual.

II -. Ao reconhecer a legitimidade do débito, o embargante pratica ato completamente incompatível com oposição de mérito, no que tange aos fatos da execução fiscal, o que descaracteriza, o seu interesse de agir.

IV – Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Apelação interposta por OSVALDO CUNHA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos no curso de Ação de Executiva, que julgou extinto, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução movidos pelo ora apelante, ao fundamento de ausência de interesse processual ante a adesão ao programa de parcelamento do débito exequendo.

O Juiz sentenciante considerou ausente o interesse de agir do embargante, ante o termo de confissão da dívida exequenda e, assim, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos.

(...)

Nessa linha, a Jurisprudência Pátria entende que o parcelamento do débito tributário envolve transação do contribuinte com o fisco e inviabiliza a discussão judicial acerca do fato gerador ou do montante da dívida originária. Ademais, em nenhum momento a parte embargante refuta a legalidade do documento que expressa o acordo com o fisco.

É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos (REsp: 1867672 MG 2019) e fundado nesse entendimento da Corte Superior, o embargante alega que a confissão de dívida constante do parcelamento apenas impede a discussão de matéria de fato e não de direito do débito tributário.

Porém, a alegação retro, por ausência de verossimilhança mínima, não se coaduna com o precedente jurisprudencial colacionado pelo embargante, pois, por uma análise, ainda que sumária dos autos, tem-se que as matérias de direito alegadas, que se resumem na possibilidade de existir processo administrativo de isenção de IPTU em trâmite na SEFIN e que o imóvel se encontra em área da marinha, não tem indícios mínimos de comprovação, pois o embargante opôs os presentes embargos sem qualquer elemento fático que pudesse convalidar suas alegações.

Assim, tendo o embargante, reconhecido a legitimidade do crédito exequendo, por meio de acordo, que por sinal, o fez após a oposição dos presentes embargos, tem-se consubstanciada a renúncia ao direito em que se funda a sua oposição de mérito à execução fiscal, desaparecendo a partir de então o interesse de agir.

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE provimento para manter íntegra a sentença recorrida.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00044134520128140301 12785463, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

De acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, além da confissão da dívida, o autor não trouxe aos autos nada que evidencie os supostos vícios apontados no auto de infração, não tendo, portanto, argumento que se enquadre ao Tema 375 do STJ:

"Tese Firmada: A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)."

O art. 51, §1º da Lei Estadual nº 6.182/98, prevê o seguinte quanto a adesão ao programa de pagamento disponibilizado ao executado:

"Art. 51. Os créditos da Fazenda Pública Estadual de natureza tributária não solvidos nos prazos de vencimento, inscritos ou não em Dívida Ativa, poderão ser objeto de pedido de parcelamento, observadas as condições estabelecidas em regulamento."

§1º. O requerimento referido no caput implica em confissão irretratável do débito fiscal e em expressa renúncia a qualquer impugnação ou recurso, administrativo ou judicial, bem como em desistência do que tenha interposto."

O apelante aderiu ao programa de parcelamento visando sua quitação e regularização para emissão de CND, como por ele mesmo alegado, sem que tenha lhe sido imposto tal solução, assim, confessou a dívida existente ciente dos requisitos que preceitua.

Recurso desprovido.

RECURSO DE APELAÇÃO ESTADO DO PARÁ

Em suas razões recursais, o apelante ESTADO DO PARÁ requereu a majoração do percentual de condenação de honorários de sucumbência por suposta inobservância da gradação constante no artigo 85, parágrafo 3º do CPC.

Neste processo em análise, foi atribuído o valor da causa de R$ 5.075.716,50 (cinco milhões, setenta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos). O quantitativo de 3% sobre o valor da causa resultaria em honorários de R$ 152.271,49 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), o que resultaria em uma majoração de honorários que poderia ser considerada como enriquecimento sem causa.

Entendo que o valor fixado na sentença a quo atende os requisitos e mostra-se razoável, além de se encontrar dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC.

Diante do exposto, vejo que a sentença a quo se encontra de acordo com as fundamentações aqui trazidas, não havendo, portanto, reparos a serem feitos.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e nego-lhes provimento, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, não verifico motivos para prover os recursos interpostos, conforme explico a seguir.

Cuidam-se de agravos internos interpostos por ESTADO DO PARÁ e CICLO CAIRU LTDA contra decisão monocrática que negou provimento às apelações manejadas por ambas as partes, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor da causa.

Por serem dois recursos, interpostos por ambas as partes, passo a análise individual de cada um deles.

AGRAVO INTERNO DE CICLO CAIRU LTDA

A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de bis in idem, sob o argumento de que os honorários advocatícios já teriam sido quitados por ocasião da adesão ao programa de parcelamento fiscal (REFIS), pugnando pela exclusão da condenação sucumbencial.

Com efeito, a configuração de eventual duplicidade de cobrança pressupõe a demonstração inequívoca de que a verba honorária devida na esfera judicial foi efetivamente incluída e quitada no âmbito do programa de regularização fiscal, com identidade material entre as obrigações.

Todavia, a parte agravante não trouxe aos autos elementos suficientes a comprovar tal circunstância. Não há demonstração direta e expressa acerca de inclusão de honorários advocatícios no parcelamento realizado, do percentual eventualmente pago a esse título, nem da correspondência entre a verba administrativa e a sucumbência fixada judicialmente.

A simples comprovação da quitação do débito tributário, por si só, não autoriza concluir pela quitação da verba honorária, não sendo possível presumir a ocorrência de bis in idem.

Se extrai esse entendimento quando, compulsando os autos em busca de comprovação da quitação de verba honorária, analiso o ID n. 15293673, 15293672, onde é informado o pagamento do débito tributário objeto da ação. Nestes documentos que servem para comprovar o acordo firmado à título PROREFIS, para pagamento, nada é expresso acerca da inclusão de pagamento de verba honorária, pelo contrário, a própria fazenda pugna pela condenação em honorários no importe de 20% (vinte por cento).

Depois disso, até a sentença ID n. 15293681, e apelação ID n. 15293689, a empresa não se muniu de documentos e comprovações suficientes para ensejar no reconhecimento do afastamento da condenação em honorários, ou seja, não apresentou provas de que a verba honorária estaria de fato inclusa nos dados do acordo PROREFIS.

Nesse contexto, incide corretamente o princípio da causalidade, porquanto foi a própria parte autora quem, após o ajuizamento da ação, adotou comportamento incompatível com a pretensão deduzida, ao aderir ao parcelamento e promover a quitação do débito, esvaziando o objeto da demanda.

Diante disso, correta a manutenção da condenação em honorários, não havendo o que se falar em afastamento desta através dos argumentos apresentados pela ora agravante.

AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ

O agravante pretende a majoração dos honorários advocatícios, ao argumento de que a parte autora restou sucumbente em grau recursal, o que justificaria a aplicação de percentual superior.

A pretensão não merece acolhida. Isso porque, embora sustente a sucumbência da parte adversa, verifica-se que ambas as partes interpuseram recursos de apelação, os quais foram integralmente desprovidos, configurando-se sucumbência recíproca na fase recursal.

Nesse contexto, não há falar em vantagem processual exclusiva da parte adversa que justifique a majoração da verba honorária com base em eventual sucumbência unilateral.

Ademais, o percentual fixado na origem (3% sobre o valor da causa) mostra-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, notadamente diante da extinção do feito sem resolução do mérito e da baixa complexidade da demanda, não se revelando irrisório ou desproporcional.

Assim, inexistindo ilegalidade ou inadequação na fixação da verba honorária, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante dos argumentos apresentados, reconheço a necessidade de se negar provimento a ambos os agravos interpostos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23570870, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 01/06/2026